Tribunal: TJDFT
Processo: 0735284-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE: (i) as apelantes/autoras, para, querendo, manifestarem-se sobre a preliminar de não conhecimento dos documentos de ID 26134038 a 26134056, anexados à apelação de ID 26134035, e do recurso de ID 26134059 e documentos anexos, suscitada pelas apelantes/rés nas contrarrazões de ID 26134084; e (ii) as apelantes/rés, para, querendo, manifestarem-se sobre a preliminar de inovação recursal suscitada pelas apelantes/autores nas contrarrazões de ID 26134085. Prazo comum de 15 (quinze) dias. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora